Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de substituição do perito e de redução dos honorários periciais.
2. O perito nomeado, em que pese não possua especialidade na área de ginecologia, atende ao requisito da habilitação legal, sendo certo que a pertinência da especialidade médica, por si só, não configura pressuposto de validade da prova pericial. Ademais, caso o perito não se julgue apto à realização dos trabalhos e produção do laudo pericial, cabe a ele escusar-se do encargo. Precedentes.
3. Não há possibilidade de redução dos honorários periciais quando o valor guarda consonância com o tempo despendido e os custos para a elaboração do laudo, sobretudo quando a alegação de excessividade é feita de forma genérica, sem apontar de forma concreta qualquer dado capaz de justificar a redução.
4. Recurso conhecido e desprovido.